Tribunal: TJSP
Processo: 1097611-24.2023.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão quanto à ausência de recuperação de acesso à conta da empresa embargante. Procedimento de recuperação de acesso em andamento. Novo endereço de e-mail informado nos autos. Vício sanado. Acórdão que não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser afastado quanto aos demais termos. Caráter manifestamente infringente do recurso. EMBARGOS

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão quanto à ausência de recuperação de acesso à conta da empresa embargante. Procedimento de recuperação de acesso em andamento. Novo endereço de e-mail informado nos autos. Vício sanado. Acórdão que não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser afastado quanto aos demais termos. Caráter manifestamente infringente do recurso. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.